Tribunal: TJDFT
Processo: 0744355-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744355-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRACIELE FELIX REIS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, deferiu o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. O agravante alega, em síntese, que: 1) em que pese ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade; 2) como se suscitou também a inexigibilidade da obrigação, estando tal tese ainda pendente de julgamento definitivo (a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento), há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em anterior agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (AGI 0741030-65.2024.8.07.0000), discute-se a inexigibilidade do título judicial por violação ao Tema 864/STF, ao fundamento de que o reajuste dos servidores reconhecido no acórdão exequendo não observou a necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, no referido agravo, indeferi o efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado. A inexigibilidade do título também está sendo discutida na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, que, todavia, teve indeferida a liminar para suspender a eficácia do acórdão exequendo por não se vislumbrar violação à norma jurídica. Ocorre que, ainda que remota a probabilidade de que venha a ser reconhecida a inexigibilidade do título, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em parcela incontroversa, pois aquela questão é prejudicial, e, se reconhecida ao final, prejudicará todos os atos até então praticados no processo. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que já foi determinada a expedição de precatório do valor principal, bem como de requisição de pequeno valor. Sendo assim, ao menos até que a inexigibilidade do título seja apreciada no AGI 0741030-65.2024.8.07.0000, é prudente que se suspenda o cumprimento de sentença. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro, por ora, efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator